Tribunal: STF
Processo: HC 86717
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
   PECULATO-FURTO. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE
   DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ART. 312, § 1º, CP. DENEGAÇÃO.
1.      Há
   quatro teses jurídicas desenvolvidas na petição inicial deste
   habeas corpus: a) a atipicidade do fato imputado ao paciente; b)
   a não-caracterização do crime de peculato-furto (e sim
   eventualmente advocacia administrativa); c) a falta de correlação
   entre o fato imputado ao paciente e o fato pelo qual ele foi
   condenado; d) a nulidade da sentença por exasperação da
   pena-base.
2.      Da narração contida na denúncia, pode-se
   extrair que, diversamente do que normalmente ocorria em
   procedimentos visando possível desapropriação de imóveis rurais
   para fins de reforma agrária, houve desconsideração de
   recomendações técnicas que visavam esclarecer a real localização
   do imóvel, avocação do procedimento pelo paciente que, desse modo,
   exarou dois pareceres que foram utilizados para fins de ser
   editado o decreto expropriatório e ser lavrada escritura pública
   de desapropriação amigável com o pagamento do valor da
   indenização em títulos da dívida agrária.
3.      Clara narração
   de atos concretos relacionados à retirada de quantidade
   significativa de títulos da dívida agrária através de expedientes
   administrativos verificados no âmbito do procedimento
   administrativo de expropriação, sendo que o paciente e mais dois
   denunciados eram funcionários públicos que atuaram efetivamente
   no bojo do procedimento com a realização de atos fundamentais
   para que ocorresse a subtração dos títulos da União Federal.
4.      A denúncia apresenta um conjunto de fatos conhecidos e
   provados que, tendo relação com a entrega de mais de cinqüenta e
   cinco mil títulos da dívida agrária, autoriza, por indução,
   concluir-se pela existência de relação de causalidade material
   entre as condutas dos denunciados, entre eles o paciente.
5.
        Descabe acolher a pretensão de trancamento da ação penal por
   suposta inexistência de narração de conduta delituosa ou por
   motivo de atipicidade da conduta.
6.      A denúncia expressamente
   acentua a existência de conluio entre todos os denunciados
   (inclusive o paciente) para que resultasse desfecho de liberação
   dos títulos da dívida agrária, aplicando-se o disposto nos arts.
   29 e 30, do Código Penal.
7.      Para a configuração do
   peculato-furto o agente não detém a posse da coisa (valor,
   dinheiro ou outro bem móvel) em razão do cargo que ocupa, mas sua
   qualidade de funcionário público propicia facilidade para a
   ocorrência da subtração devido ao trânsito que mantém no órgão
   público em que atua ou desempenha suas funções.
8.      A sentença
   apreciou estritamente os fatos narrados na denúncia quanto ao
   concurso de agentes verificado entre os funcionários públicos
   (incluindo o paciente) e o particular na entrega espúria da
   quantidade de títulos da dívida agrária ao suposto proprietário
   de imóvel rural.
9.      Descabe, com base nos elementos existentes
   nesse writ, cogitar de possível desclassificação da conduta do
   paciente para o tipo penal da advocacia administrativa (CP, art.
   321).
10.     Observo que o juiz sentenciante considerou duas
   circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente (CP, art. 59),
   a saber, as circunstâncias e as conseqüências do crime
   perpetrado. A sentença cumpriu rigorosamente o disposto no art.
   93, inciso IX, da Constituição Federal, analisando detidamente as
   circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código
   Penal.
11.     Habeas corpus denegado.